Tribunal: TJSP
Processo: 2356512-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à Autora.

Pretensão de reforma. DESCABIMENTO. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Exame das condições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à Autora.

Pretensão de reforma. DESCABIMENTO. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Exame das condições econômico-financeiras. Indícios de insinceridade. Não demonstrada a hipossuficiência declarada. Documentação que não restou suficiente para comprovar a suposta hipossuficiência financeira da Agravante. Ausência de justificativa idônea.

RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR BANCA DE ADVOCACIA. Parte que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa dos serviços da Defensoria Pública para contratar advogado particular e pagar honorários. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui benesse automática. Elementos que elidem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.